Tribunal: TJMT
Processo: 0007419-60.2012.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007419-60.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECIR FELIPE DE SOUZA - CPF: 886.763.901-34 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDECIR FELIPE DE SOUZA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Espólio de Valdecir Felipe de Souza
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em desfavor do
Bradesco Vida e Previdência S.A
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão está omisso, ao argumento de que deixou de apurar o
quantum
correto acerca da indenização securitária adimplida.

Requer que os embargos sejam acolhidos e julgados totalmente procedentes, sanando-se, assim, a omissão ora apontada e, por conseguinte

determinando que o pleito regresse à origem e para que mediante cálculos seja aferido se o valor adimplido exonera o embargado ou não.

Contrarrazões apresentada no Id. 34344465 - Pág. 1, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que:

“Em defesa, dentre outras alegações, a Seguradora argui a preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em decorrência do pagamento da indenização já efetuado no valor de R$ 42.410,76 e informado na ação de inventário em 05/06/2009 (Id. 23944962 - Pág. 6). Ato contínuo, em impugnação aos embargos monitórios, a autora/apelante pugna pela complementação de valores, sob justificativa da necessidade de se indenizar tanto o caminhão quanto a vítima.

[...]

a parte apelada demonstrou nos embargos monitórios que o pagamento do débito foi efetivado por meio de depósito judicial vinculado ao Inventário no 214/2003 antes do ajuizamento do presente feito, cumprindo assim com o seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, nos termos do artigo 373, II, do NCPC. Logo, não há que se falar em pagamento de cobertura do veículo, porquanto o Caminhão Volvo Placa ACT3630 é de propriedade de Nifodii Rijkoff, além do que deve-se ressaltar que o valor inicial apresentado no cálculo pelo apelante refere-se tão somente à indenização de Morte do Passageiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Verifica-se, na hipótese, que o recurso de apelação interposto pelo ora embargante foi desprovido, ao fundamento do reconhecimento da ausência do interesse de agir, haja vista que ao que se extrai dos autos, quando do ajuizamento da presente ação monitória, a dívida já se encontrava adimplida, não havendo que se falar em complementação do valor, consoante alegação trazida em sede de impugnação aos embargos monitórios, sob justificativa da necessidade da cobertura securitária do veículo envolvido no acidente que nem de sua propriedade era.

Como se vê, denota-se que a alegação do embargante é muito mais fruto do seu inconformismo pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Sendo assim, o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Por fim, com relação ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que o presente embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020